Tribunal: TJDFT
Processo: 0732567-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732567-03.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: THALES BRENNER XAVIER DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A. contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência n. 0717735-41.2025.8.07.0007, proposta por THALES BRENNER XAVIER DA SILVA, por meio da qual foi deferida a tutela de urgência, determinando-se que a parte ré autorize e custeie, a internação e todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos, conforme prescrição médica, no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) por dia. No recurso interposto no ID 74854772, a agravante requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para cassar a tutela de urgência concedida da origem. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a agravante não é beneficiária da justiça gratuita e não apresentou o comprovante de recolhimento do preparo. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas, não consta o pagamento da guia gerada apenas hoje para o número dos presentes autos. Nos termos do caput do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, (n)o ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo estabelece que (o) recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Portanto, constata-se que o agravo de instrumento fora interposto ontem e não houve comprovação do recolhimento do preparo, seja por documentação autônoma, seja por reconhecimento do sistema Pagcustas. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025 às 12:18:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora